Tribunal: TJES
Processo: 0008357-15.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008357-15.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SICOOB CREDIROCHAS

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENALIDADE JÁ REDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa.
2) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.

3)Pretensão recursal voltada à desconstituição da multa imposta pelo Procon Municipal ou sua redução aquém do decote perpetrado pelo juízo de piso.

4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, registro divergência, porquanto entendo que devem ser mantidas as multas originariamente estabelecidas pelo Procon Municipal.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS,
com vistas à reforma da sentença, a qual reduziu as multas aplicadas pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, a fim de que fosse reconhecida a nulidade das sanções impostas ou a necessidade de redução do
quantum
fixado.

Oportunamente, rememoro que inicialmente as multas estabelecidas nos seguintes valores:

Processo/Auto de Infração

Valor

Nº 146

R$ 13.849,96

Nº 310

R$ 26.139,99

Nº 600

R$ 39.210,10

Nº 727

R$ 26.139,99

Nº 749

R$ 13.070,11

Nº 787

R$ 13.070,11

Nº 788

R$ 13.070,11

Nº 830

R$ 5.227,90

Nº 906

R$ 5.227,90

Nº 1507

R$ 1.384,94

Nº 1696

R$ 1.066,29

Nº 1881

R$ 2.000,02

Nº 1887

R$ 2.769,89

Total: R$ 162.227,31

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator deu provimento parcial ao recurso para
reformar a sentença e reduzir as multas aplicadas nos processos administrativos instaurados com base nos autos de infração nº 146, 310, 600, 727, 749, 787, 788, 830 e 906 para R$ 3.000,00 (três mil reais) cada
.

Em sua manifestação, destacou que:

" No entanto, ainda que a multa deva ser calculada de forma individualizada, considerando a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada, podendo o valor ser majorado nas hipóteses de reincidência, tendo em vista a previsão contida no art. 4º, § 1º, da Lei Municipal nº 6.601/2012, não se pode admitir a fixação de sanções com valores excessivamente discrepantes, para infrações da mesma natureza e cometidas em contexto semelhante, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, comprovada a desproporção no valor das multas aplicadas pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim pela prática de infrações similares, eis que variam de R$ 1.066,29 (mil e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) a R$ 39.210,10 (trinta e nove mil, duzentos e dez reais e dez centavos), impõe-se a redução daquelas arbitradas em valor excessivo.”

Pois bem.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as multas aplicadas pelo Procon Municipal deveriam ser reduzidas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação das penas, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da apelante de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Todavia,
in casu,
embora entenda que deveriam ter prevalecido os valores originariamente estabelecidos pelo Procon Municipal, na hipótese vertente, trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira com o fito de obter um decote ainda maior do valor das multas impostas, as quais já foram reduzidas em Sentenca.

Nesta toada, procedendo à análise nos limites da devolutividade e, ainda, considerando o princípio da vedação da
“reformatio in pejus”,
que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte recorrente, de rigor a manutenção da Sentença objurgada.

Diante do exposto,
inauguro divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS
, para manter a sentença, a qual reduziu as multas aplicadas pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários devidos pelo apelante em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

Vitória, 22 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 11:17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50851722042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Assim como o fez o desembargador FÁBIO BRASIL NERY, rogando vênia ao e. relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara
, a fim de negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008357-15.2015.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de
J
ustiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

O
P
ROCON
do Município de
Cachoeiro de Itapemirim
lavrou em face da apelante, no período de 2012 a 2014, os
autos de infração nº 146, 310, 600, 727, 749,
787,
788, 830, 906, 1.507, 1.696, 1.881 e 1.887,
apontando violação
às
normas de proteção ao direito do consumidor, consistente na demora excessiva no atendimento
prestado em 3 (três) agências mantidas pela
i
nstituição
financeira
no Município,
ultrapassando o limite de tempo
definido
na Lei Municipal nº 6.601/2012
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 610.221/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 272, fixou a tese de que “Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias” (RE nº 610.221/RG, Relatora: Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO: DJe 154, divulgado em 19/08/2010 e publicado em 20/08/2010).

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSUMIDOR. LEIS ESTADUAIS 7.872/2002 E 680/2002. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ESPERA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

[...]

III - No julgamento do RE 610.221/SC (Tema 272), relatado pela Ministra Ellen Gracie, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”

(STF, ARE nº 1.210.002, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 250 - DIVULGADO EM 12/11/2019 e PUBLICADO EM 18/11/2019)

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA EM FILA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, ARE nº 1195639 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 188 – DIVULGADO EM 28/08/2019 - PUBLICADO EM 29/08/2019)

“
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - FILA DE BANCO - TEMPO DE ESPERA - INTERESSE LOCAL - PRECEDENTE.

De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, compete aos municípios legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento. Precedente: Recurso Extraordinário nº 610.221/SC, mérito julgado com repercussão geral admitida.”

(STF, AI nº 568674 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 045 – DIVULGADO EM 07/03/2013 - PUBLICADO EM 08/03/2013)

No Município de
Cachoeiro de Itapemirim
a questão foi regulamentada pela Lei nº 6.601/2012, que assim dispõe:

“
Art. 1º - Fica determinado que as Instituições de Crédito/Prestação de Serviços Financeiros e/ou de Arrecadações Diversas, doravante denominadas para efeito desta Lei como Instituições Financeiras, estabelecidas neste Município, BANCOS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO E SIMILARES (conforme atividade principal definida no CNAE), devem prestar aos seus usuários os respectivos serviços do setor de caixas em tempo razoável.

§ 1°. Para efeito desta Lei, tempo razoável a que se refere o
caput
deste artigo deverá ter o prazo máximo de:

I - 20 (vinte) minutos em dias normais;

II - 30 (trinta) minutos em véspera ou após feriados prolongados, em dias de pagamentos de servidores públicos, benefícios sociais em data calendário, contas de concessionárias dos serviços públicos, tributos e benefícios previdenciários, e datas que, por sua natureza extraordinária, se justificam;

III - 40 (quarenta) minutos quando por motivo de força maior ou caso fortuito, como “queda do sistema”, após restabelecidas as condições normais de trabalho.

§ 2°. Considera-se caso fortuito o acontecimento imprevisto e independente da vontade humana cujos efeitos não são possíveis de impedir; e força maior, todo acontecimento resultante, de alguma forma, da vontade humana que, embora previsível, não se possa evitar.

§ 3°. As instituições bancárias e cooperativas de créditos, no intuito de se resguardarem, poderão informar, mensalmente, ao Órgão encarregado de fiscalizar esta Lei, as datas mencionadas no inciso II deste artigo.

§ 4°. Considerar-se-ão, nos termos desta Lei, os serviços de realização exclusiva no setor de caixa bancário, sinalizados com clareza aos clientes das respectivas instituições”.

A
verbe-se que o descumprimento
reiterado
do tempo
máximo

de espera
previsto na
citada
lei municipal é fato incontroverso nos autos, eis que não
infirmado
pela apelante, que
se
ateve
a
arguir a inconstitucionalidade da
norma
e a existência de vícios formais
na lavratura dos autos de infração,
que serviram de base para a instauração dos
processos administrativos qu
e resultaram n
a aplicação das multas.

Todavia, o
s documentos anexados às fls. 6
7
-835
comprovam que as autuações foram
lavradas

com base em fatos apurados
nas

fiscalizações

realizadas

por agentes do PROCON Municipal nas agências
da apelante
,
o que infirma a alegação de que as multas foram aplicadas a partir de denúncias anônimas e sem apuração
.

Demonstram, ainda,
que
o PROCON Municipal instaurou processo
s
administrativo
s
para
verificação
das irregularidades descritas em
cada
auto de infração
acima mencionado
,
assegurando à apelante o amplo exercício do direito de defes
a.

Além disso, o
s autos de infração, assim como as decisões proferidas nos respectivos processos administrativos, indicam expressamente as irregularidades constatadas
por
agentes do PROCON
e aponta
m o s dispositivo s lega is violado s
, não havendo ofensa ao princípio da legalidade.

N
outra parte, a despeito de
ter sido comprovada a justa causa para sancionar a instituição financeira, conclui-se que algumas decisões administrativas proferidas pelo PROCON não
estão em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

As
multas administrativas
impugnadas nesta ação
foram arbitradas nos seguintes valores:

Processo/Auto de Infração

Valor

Nº 146

R$ 13.849,96

Nº 310

R$ 26.139,99

Nº 600

R$ 39.210,10

Nº 727

R$ 26.139,99

Nº 749

R$ 13.070,11

Nº 787

R$ 13.070,11

Nº 788

R$ 13.070,11

Nº 830

R$ 5.227,90

Nº 906

R$ 5.227,90

Nº 1507

R$ 1.384,94

Nº 1696

R$ 1.066,29

Nº 1881

R$ 2.000,02

Nº 1887

R$ 2.769,89

Total: R$ 162.227,31

A sentença considerou
desproporcional o valor das multas aplicadas em razão dos fatos descritos nos autos de infração nº 146, 310, 600, 727,
749,
787 e 788, reduzindo
cada uma delas
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto,
ainda que
a multa deva ser calculada de forma individualizada, considerando a gravidade
da
infração
e as circunstâncias em que foi praticada
,
podendo o valor ser majorado nas hipóteses de
reincidência, tendo em vista
a previsão contida no
art. 4º, § 1º,

da Lei Municipal nº 6.601/2012,
não
se pode admitir
a fixação de sanções com valores excessivamente discrepantes, para infrações da mesma natureza
e
cometidas

em contexto semelhante
, sob pena de violação
aos
princípios da
isonomia,
razoabilidade e proporcionalidade
.

Destarte, comprovada a
desproporção no valor das multas aplicadas pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim
pela prática de
infrações
similares
,
eis
que variam de
R$ 1.066,29 (mil e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) a
R$
39.210,10
(trinta e nove mil, duzentos e dez reais e dez centavos)
,
impõe-se a redução daquelas arbitradas em valor excessivo.

E o

valor
fixado
na
sentença,
a despeito de ter
reduzido a quantia arbitrada administrativamente
,

também
foge à
razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

Ressalte-se que as multas aplicadas não se revertem em favor dos consumidores, mas, sim, do
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
, que deve aplicá-las com vistas à solução dos casos e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando as circunstâncias deste caso,
a
s
multa
s

aplicadas
nos processos administrativos instaurados
com base nos
autos de infração nº 146, 310, 600, 727, 749, 787, 788, 830 e 906
foram arbitradas em valor

excessiv
o
,
pois
não
guardam
relação de razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da
s
infraç
ões
praticada
s
e extrapola
m
o caráter pedagógico da medida, devendo
ser reduzid
a
s
para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
cada.

Embora o objetivo da punição seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Em caso análogo cito o precedente deste E. TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que a quantia seja redimensionada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990[...]”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2 – Na hipótese vertente, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005, culminando na aplicação de multo no importe original de R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais), que, por sua vez, afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto.

3 – Recurso parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 5000854-04.2016.8.08.0048, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/09/2021).

Ante o exposto
,
dou parcial provimento
a
o recurso
p
ara r
eformar a sentença e r
eduzir a
s
multa
s

aplicadas
nos processos administrativos instaurados
com base nos
autos de infração nº 146, 310, 600, 727, 749, 787, 788, 830 e 906
para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
cada,
valor que deverá
corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão e
acrescido de juros
de mora

pelo índice da caderneta de poupança,

a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa (constituição definitiva do crédito tributário).

M
antenho a distribuição dos ônus da sucumbência
recípro
c
a
na proporção estabelecida na sentença.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008357-15.2015.8.08.0011

APTE: SICOOB CREDIROCHAS

APDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DES. FÁBIO CLEM DE OLIVERA

VOTO-VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
SICOOB CREDIROCHAS
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação anulatória ajuizada pela instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir as multas aplicadas nos autos de infração nº 310, 727, 787, 788, 146, 749 e 600 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaco, inicialmente, o valor de cada multa aplicada:

Processo/Auto de Infração

Valor

Nº 146

R$ 13.849,96

Nº 310

R$ 26.139,99

Nº 600

R$ 39.210,10

Nº 727

R$ 26.139,99

Nº 749

R$ 13.070,11

Nº 787

R$ 13.070,11

Nº 788

R$ 13.070,11

Nº 830

R$ 5.227,90

Nº 906

R$ 5.227,90

Nº 1507

R$ 1.384,94

Nº 1696

R$ 1.066,29

Nº 1881

R$ 2.000,02

Nº 1887

R$ 2.769,89

Total: R$ 162.227,31

O e. relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e reduzir as multas aplicadas nos processos administrativos instaurados com base nos autos de infração nº 146, 310, 600, 727, 749, 787, 788, 830 e 906 para R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa (constituição definitiva do crédito tributário).

Na sequência, o e. Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para negar provimento à irresignação, pontuando que
“
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”
, motivo pelo qual concluiu
“
em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.”.

Contudo, salientou que “
in casu,
embora entenda que deveriam ter prevalecido os valores originariamente estabelecidos pelo Procon Municipal, na hipótese vertente, trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira com o fito de obter um decote ainda maior do valor das multas impostas, as quais já foram reduzidas em Sentença.”

Em razão da divergência, pedi vista dos autos e, após detida reflexão, tenho por acompanhar o voto divergente. Contudo, por razões diversas.

Na hipótese, o valor das sanções impostas pelo Procon Municipal se revela desproporcional, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que as ofensas foram de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração
, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório
, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)
[não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Nesse contexto, ainda que as punições instituídas pela decisão administrativa tenham sido pautadas em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que os valores aplicados, nos patamares de R$ 13.070,11 (treze mil e setenta reais e onze centavos) a R$ R$ 39.210,10 (trinta e nove mil, duzentos e dez reais e dez centavos), mostram-se elevados frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reduzir o valor das sanções para o montante R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto razoável e proporcional, não sendo hipótese de redução em patamar ainda maior como pretendido pela apelante.

Do exposto, rogando vênia ao e. relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara
, a fim de negar provimento ao recurso.

É como voto.